Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUZIDA. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para fixação dos alimentos é necessário observar o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.

1.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, “para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo” (In “Manual de Direito das Famílias”, 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).

2. No caso dos autos, os alimentos devem ser reduzidos, pois o agravante demonstrou que o valor fixado provisoriamente está acima da sua capacidade financeira. Entretanto, não devem ser fixados no patamar pretendido pelo agravante, pois as provas colhidas até o presente momento indicam aptidão econômica superior à alegada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.